Tribunal: TJSP
Processo: 1030596-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda. Cancelamento de hipoteca. Alegação de cobrança indevida. Sentença de improcedência.
Prescrição. Prazo prescricional aplicado ao caso é o trienal. Interpretação do art. 206, §3o, IV, do Código Civil. Termo inicial para contagem do referido prazo prescricional não é a data do pagamento realizado pela ré. Início do prazo que deve ser considerado o do repasse do

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda. Cancelamento de hipoteca. Alegação de cobrança indevida. Sentença de improcedência.
Prescrição. Prazo prescricional aplicado ao caso é o trienal. Interpretação do art. 206, §3o, IV, do Código Civil. Termo inicial para contagem do referido prazo prescricional não é a data do pagamento realizado pela ré. Início do prazo que deve ser considerado o do repasse do pagamento para a autora. Pedido de restituição da taxa de cancelamento de hipoteca, no valor de R$157,58, incluída em montante de R$1.209,39 denominado de "RT01 - Registro de Cartório". Autora realizou o pagamento em agosto de 2015. Ação ajuizada em julho de 2018. Esgotamento do lapso prescricional trienal não configurado.
Mérito. Despesas que não se confundem com as despesas de registro, a cargo da adquirente. Hipoteca instituída em favor do vendedor, sem benefício ou interferência da compradora.
Reconhecimento da responsabilidade da ré-construtora pelo pagamento dos valores exigidos para a baixa da hipoteca. Aplicação da Súmula 308 do C. STJ.
Ônus da sucumbência invertido.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso provido.